Tribunal: CARF
Processo: 16327.720076/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720076/2017-69
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-003.584 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
PARTICIPAÇÃO
DE
ADMINISTRADORES
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS. DEDUTIBILIDADE PARA FINS DE APURAÇÃO DA
CSLL.
As normas que preveem a obrigatoriedade de adição ao lucro líquido, para fins
de apuração do IRPJ, das participações nos lucros atribuídas a administradores,
não são aplicáveis à CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Junior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo Chaves (Suplente
convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente a conselheira Gisele Barra
Bossa.
Relatório
Para descrever a controvérsia, adoto o relatório da DRJ:
“Dados gerais
Este acórdão tem por objeto julgar a impugnação apresentada contra o lançamento de
ofício do Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, consubstanciado no auto
de infração de fls. 120/125. A descrição dos fatos está complementada no relatório
fiscal de fls. 128/149, que é parte integrante dos autos de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720076/2017-69
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.584 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720076/2017-69

O lançamento de ofício tem por objeto o tratamento tributário conferido pela
contribuinte a despesas incorridas a título de participação nos lucros ou resultados
(participação estatutária), no ano de 2012, no valor total de R$ 13.189.619,93. A
fiscalizada considerou tal despesa como indedutível na apuração do IRPJ e dedutível
para fins de apuração da CSLL.
O entendimento adotado pela fiscalização é de que a contribuinte incorreu em infração
quanto à apuração da CSLL, tendo em vista que seriam igualmente aplicáveis à CSLL
as restrições contidas nos artigos 303 e 463 do Decreto no 3.000/99 – Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99, que assim dispõem:
Art. 303. Não serão dedutíveis, como custos ou despesas operacionais, as gratificações
ou participações no resultado, atribuídas aos dirigentes ou administradores da pessoa
jurídica (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 3o, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 58,
parágrafo único).
Art. 463. Serão adicionadas ao lucro líquido do período de apuração, para efeito de
determinar o lucro real, as participações nos lucros da pessoa jurídica atribuídas a partes
beneficiárias de sua emissão e a seus administradores Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 58, parágrafo único).
A autoridade fazendária refere ainda o disposto no art. 57 da Lei no 8.981/1995 1 e
salienta que o entendimento adotado na autuação encontra suporte na Solução de
Consulta COSIT no 89, de 24/03/2015, assim ementada:
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto no 3.000, de 1999, art. 463.
ASSUNTO:CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
EMENTA: ADMINISTRADOR EMPREGADO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
DESPESA INDEDUTÍVEL. Devem ser adicionados ao lucro líquido do período de
apuração, para fins de determinação da base de cálculo da contribuição, as participações
nos lucros da pessoa jurídica atribuídas a seus administradores, inclusive àqueles que
tenham vínculo de emprego com a pessoa jurídica.
A base de cálculo do lançamento de ofício foi de R$ 13.189.619,93, conforme quadro
de fl. 121, que transcrevo a seguir:

Esse valor foi compensado de ofício com a base de cálculo negativa de CSLL de R$
68.424.092,46 apurada ao final do ano de 2012, não havendo, portanto, valor tributável
após a compensação, conforme apresentado no demonstrativo de fl. 122:

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.584 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720076/2017-69

O auto de infração foi cientificado à contribuinte em 31/01/2017 (ver fl. 243). A
impugnação, tempestiva, foi apresentada em 24/02/2017 (ver despacho de fl. 299).
Em linhas gerais, os argumentos apresentados pela impugnante são os seguintes
(mantidos os grifos do original):
a) "(...) o art. 57 da Lei 8.981/1995 prevê que se aplicam à CSLL (Lei 7.689/1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, mantidas a base
de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor. Portanto, segundo esse
dispositivo, conquanto as normas atinentes à fiscalização (apuração) e modo de
cumprimento da obrigação tributária (pagamento com DARF, com DCOMP, pagamento
parcelado etc.) do IRPJ e da CSLL sigam um mesmo padrão, as bases de cálculo e
alíquotas de cada tributo mantêm-se inalteradas".
b) "(...) a Receita Federal do Brasil, através do art. 3o da Instrução Normativa no
390/2004, determinou fosse aplicado à CSLL as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o IRPJ e, no que couberem, as referentes à administração,
ao lançamento, à consulta, à cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo
administrativo, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação da
CSLL. Assim, obedecido o quanto disposto no art. 57, da Lei no 8.891/1995. (...) Esse é,
pois, o conceito da expressão "normas de apuração" empregado na Lei no 8.981/95, art.
57: normas referentes à (1) administração, ao (2) lançamento, à (3) consulta, à (4)
cobrança, às (5) penalidades, às (6) garantias e ao (7) processo administrativo. Não se
trata de apuração segundo os mesmos critérios de quantificação dos tributos (...)".
c) "(...) Seguindo o mesmo raciocínio, no âmbito da aplicação de acordos internacionais
para evitar dupla tributação, o C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
("CARF") há muito tem decidido que os arts. 57 da Lei no 8.981/95 e 28 da Lei
9.430/96 não autorizam a aplicação automática dos tratados em relação à CSLL, pois se
os convenentes pretendessem incluir a CSLL no âmbito da Convenção, tê-lo-iam feito
expressamente. Ou seja, ao decidir a favor do Fisco na questão, o CARF tem acolhido a
tese de que as disposições aplicáveis ao IRPJ não se aplicam automaticamente à CSLL,
justamente em função do art. 57 da Lei n° 8.981/95!"
d) "(...) toda vez que a intenção do legislador é de aplicar à CSLL as disposições
pertinentes ao IRPJ, a atividade legiferante é conduzida no sentido de indicar
objetivamente, através de previsão expressa e específica, a relação que existirá,
excepcionalmente, entre os dois tributos. Se o IRPJ e a CSLL tivessem, de fato, a
mesma base de cálculo, não seria necessário tal grau de explicitação". Cita como
exemplos os arts. 28 da Lei no 9.430/1996 (com redação dada pela Lei no 12.715/2012)
e art. 50 da Lei no 12.973/2014.
e) "(...) não há qualquer norma que vede a dedução da despesa em questão [despesa com
pagamento de participação nos lucros a administradores] da base de cálculo da CSLL,
haja vista que as regras previstas no âmbito do IRPJ não são aplicáveis à contribuição
social. Isto é, embora tenham apuração semelhante, CSLL e IRPJ têm bases de cálculo
próprias".
f) "(...) a aplicação de tais dispositivos [arts. 303 e 463 do RIR/99] à contribuição social
implica violação ao princípio da estrita legalidade tributária previsto no art. 150, Inciso
I, da Constituição Federal de 1988 e corroborada pelo art. 97 do CTN (...)".
g) "(...) não é permitido o uso de analogia ou interpretação extensiva para majorar a
tributação. Somente através de lei, que estabeleça de forma rigorosa todos os critérios
da hipótese e da consequência, é que podemos aceitar a majoração da base de cálculo da
CSLL ora pretendida pela D. Autoridade Fiscal".
Posteriormente, em 28/03/2017, a impugnante juntou a petição de fls. 302/304, onde
refere a publicação da Instrução Normativa no 1.700/2017, que, segundo entende, tem
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.584 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720076/2017-69

"cunho interpretativo" [e, portanto, retroativo] e "resolve em favor da Impugnante" o
litígio. Transcreve, nesse particular, o item 85 do Anexo I do referido ato normativo:

Requer, pois, o cancelamento da exigência fiscal.
É o relatório do essencial.
A DRJ deu provimento à Impugnação apresentada, julgando improcedente o
lançamento fiscal, por entender ser inaplicável à CSLL a exigência de adição das participações
nos lucros dos administradores ao lucro líquido, aplicável ao IRPJ.
Tendo em vista o valor do crédito tributário exonerado, foi interposto o Recurso
de Ofício ora analisado.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.

O recurso atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Correto o entendimento da DRJ, devendo ser negado provimento ao Recurso de
Ofício.
A Instrução Normativa RFB no 1.700/2017, com a redação dada pela Instrução
Normativa no 1.881/20191, é cristalina ao explicitar que é inaplicável a necessidade de adição da
participação nos lucros de administradores à base de cálculo da CSLL, por ausência de
disposição legal, conforme item A.163, do seu Anexo I. Veja-se:

(...)

1 A mesma disposição se encontrava na redação originária da Instrução Normativa no 1.700/2017.

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.584 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720076/2017-69

Conforme bem ressaltado pela DRJ, a referida disposição tem cunho
interpretativo, de modo que deve ser aplicada retroativamente em benefício do contribuinte, nos
termos do art. 106, inciso I, do CTN2.

Neste mesmo sentido, são reiteradas as decisões deste Eg. Carf:

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. DISPOSIÇÃO
EXPRESSA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA.
Disposição expressa no Anexo I da IN RFB no 1.700, de 2017, determina que a adição à
base de cálculo dos valores das gratificações atribuídas a administradores e dirigentes e
das participações nos lucros de administradores e de partes beneficiárias, conforme
previsto no § 3o do art. 45 da Lei no 4.506, de 1964, e parágrafo único do art. 58 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977 aplica-se apenas ao IRPJ, não havendo repercussão para
a base de cálculo da CSLL.
(CARF. PTA no 16327.721758/2011-01. Acórdão no 9101-002.788. 1a Turma da CSRF.
Relator Conselheiro ANDRE MENDES DE MOURA. Sessão 09/05/2017)

DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. DISPOSIÇÃO
EXPRESSA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA.
Disposição expressa no Anexo I da IN RFB no 1.700, de 2017, determina que a adição à
base de cálculo dos valores das gratificações atribuídas a administradores e dirigentes e
das participações nos lucros de administradores e de partes beneficiárias, conforme
previsto no § 3o do art. 45 da Lei no 4.506, de 1964, e parágrafo único do art. 58 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977 aplica-se apenas ao IRPJ, não havendo repercussão para
a base de cálculo da CSLL.
(CARF. PTA no 16327.720261/2016-72. Acórdão no 1302-002.569. 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária. Relator Conselheiro MARCOS ANTONIO NEPOMUCENO
FEITOSA. Sessão 22/02/2018)
Assim, correto o entendimento de ser inaplicável a adição das participações nos
lucros dos administradores à base de cálculo da CSLL, por ausência de determinação legal nesse
sentido.
Conclusão
Pelo exposto, voto pelo não provimento do Recurso de Ofício, devendo ser
mantida integralmente a decisão da DRJ que julgou improcedente o crédito tributário exigido nos
presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

2 “Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;”
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.584 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720076/2017-69

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital